Tribunal: TJSP
Processo: 2281094-88.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Habeas corpus. Furto simples. Conversão de flagrante em prisão preventiva. Subtração de itens de higiene pessoal e gêneros alimentícios. Prisão preventiva que se mostra excessiva. Constrangimento ilegal caracterizado. Conduta, contudo, que demanda acautelamento. Imposição de medidas alternativas ao cárcere. Ordem concedida.